Tribunal: STF
Processo: ARE 1338426
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÁLCULOS DA CONTADORIA. CONTA ELABORADA DE ACORDO COM DIRETRIZES DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
    I – Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial merecem credibilidade, porquanto imparciais e vinculados ao comando emanado do título executivo, além de observarem as diretrizes previamente fixadas pelo Conselho da Justiça Federal. Em seu favor milita a presunção iuris tantum de que são elaborados de acordo com as normas legais.
    II – São legítimos os critérios adotados pela Contadoria, visto que fruto da orientação oficial de procedimentos para cálculos na Justiça Federal.
    III – Agravo de Instrumento não provido. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos II, XXXVI e LXXVIII; 7º, inciso III; 37, caput; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Cinge controvérsia acerca da decisão a quo que acolheu os cálculos do Setor de Cálculos da Justiça Federal.
    Outrossim, o artigo 475-B, § 3º, do CPC/73 faculta ao magistrado valer-se dos serviços do contador judicial no caso de dúvida em relação aos cálculos elaborados pelas partes. O contador exerce a função de auxiliar do juiz. 
    O contador judicial como auxiliar do Juízo é imparcial aos interesses das partes, gozam de fé pública e seus laudos são dotados de presunção de legalidade.
    A decisão de fls. 60 entendeu haver razão ao Setor da Contadoria no sentido de que “a incidência desses índices deve se dar na forma do Manual de Orientação e Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal, recaindo apenas sobre as diferenças devidas e não sobre todos os valores creditados na conta fundiária” (grifei)
    [...]
    Como bem ressaltado nas contrarrazões do agravado, os cálculos tiveram como base os extratos fundiários e não contracheques e anotações efetuadas em CTPS, por se tratar de equívoco metodológico, em face de desconsideração de eventuais saques em conta vinculada ao longo de todo o período laboral.
    A homologação do cálculo não ofendeu a coisa julgada, nos termos da decisão na apelação 99.02.30404-4 (fls. 11/13) de 29/06/2000, que transitou em julgado. A contadoria como se vê aplicou a remuneração pela taxa progressiva de juros, bem como os expurgos inflacionários.
    Ou seja, inexistiu omissão na decisão quanto ao termo final para a aplicação dos juros remuneratórios, conforme os cálculos apresentados pela Contadoria. O agravante ao discordar dos valores constantes nos extratos fundiários em contraposição aos valores que entende ser corretos, com base em contracheques e cópia da CTPS, deveria ter interposto o recurso próprio a época, a fim de delimitar a execução nos termos pretendidos. Não tendo assim procedido, ocorreu o trânsito em julgado, estando os cálculos escorreitos.
    Ademais, os cálculos elaborados pelo Contador do Juízo respeitam a orientação oficial de procedimento para cálculos na Justiça Federal e, portanto, devem prevalecer quando houver divergência entre as partes, sendo lícito ao Magistrado valer-se do serviço de apoio da Contadoria Judicial para dirimir controvérsia acerca de eventuais erros nos cálculos exequendos.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente